Tribunal: TJSP
Processo: 2090890-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, alegando que o processo não ficou paralisado por mais de três anos e que o exequente tomou medidas para localizar bens do executado.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, alegando que o processo não ficou paralisado por mais de três anos e que o exequente tomou medidas para localizar bens do executado.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando a alegação de inércia do exequente.
III. Razões de Decidir: O processo não ficou paralisado por mais de três anos e o exequente tomou medidas contínuas para localizar bens do executado, incluindo penhoras e intimações. A prescrição intercorrente não se iniciou, pois o processo não foi arquivado por ausência de bens penhoráveis, e as tentativas de penhora foram realizadas dentro do prazo legal.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prescrição intercorrente não ocorre quando o exequente demonstra diligência na busca de bens do executado e o processo não é arquivado por ausência de bens penhoráveis. A ocultação de patrimônio pelo executado não pode ser utilizada para alegar prescrição intercorrente.
Legislação Citada: CPC, art. 921, §4o (redação anterior à Lei n.o 14.195/2021). CC, art. 206, §3o, IV.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.604.12/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018. TJSP, Agravo de Instrumento 2058361-39.2024.8.26.0000, Rel. Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.